Tribunal: TJMT
Processo: 1001238-71.2025.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001238-71.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PATRICIA DIAS FERREIRA - CPF: 531.131.951-87 (RECORRIDO), MAURICIO SILVEIRA JUNIOR - CPF: 050.835.621-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. IRRELEVÂNCIA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO.

FGTS.

INTERRUPÇÕES CONTR
ATUAIS
DE BREVES PERÍODOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do inte
resse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a
necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os
serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no658026/MG, tema 612).

2.
Contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso.

O
s contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual no 600/2017.
É permitido o contrato temporário dosprofissionais da área de educaçãopelo prazo de12meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a po
ssibilidade de 24 meses de contrato temporário, conforme redação vigente na data do contrato
(art. 2o, inciso IV, e 11, inciso II, §2o)
.
Uma vez identificados os pressupostos legais de uma contratação temporária legítima e qual a norma aplicada ao tempo da
celebração, constata-se que: a) a parte reclamante exerce a função de professor (ID 299656414/
PJe2
) e existe autorização legal para a contratação temporária deste profissional; b) a parte reclamantese submeteu a processo seletivo (ID 299656412/PJe2); c)
o lapso total de trabalho foi de 59 meses (ID 299656414/PJe2), não respeitando o prazo legal de 12 meses e uma prorrogação de igual período; e d) os sucessivos contratos não observaram o prazo de interrupção de 12 meses exigidoentre uma contratação e outr
a, caracterizando a unicidade contratual. Portanto, os contratos estãodesvirtuados, devendo ser reconhecida a nulidade das contratações.

3.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo
simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de proces
so seletivo(STF RE 635648,
Relator(
a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017, TJMT N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREIT
O PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 eTST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8a
Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

4.
FGTS.
O trabalhador público que teve seu contrato declarado nulo tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Este deve ser calculado com base na remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o
, da Lei no 8.212/91. A multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é aplicável aos contratos temporários, mesmo quando declarados nulos (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal,
Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/202
3).

5.
Interrupções contratuais.
Breves
interrupções não
afastam
a nulidade dos contratos celebrados pelo ente público com trabalhadores em regime temporário,
porquanto
resta mantida
a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
(N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023,
publicado no DJE 31/05/2023)
.

N
o presente caso, apesar das breves interrupções,que coincidem com as férias escolares de final de ano, o contrato temporário se encontra desconfigurado.

6.Recurso conhecido e
não provido
.

7.
Sucumbência.
Sem custas, ei
s que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatíciosfixados em10% sobre o valor dacondenação, pela parte recorrente (vencida) (art. 55 da Lei no 9.099/95).

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do jul
gamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como
voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1001238-71.2025.8.11.0004

Origem:
JUIZAD
OS ESPECIAIS DE BARRA
DO GARÇAS

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:
PATRICIA DIAS FERREIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

PATRICIA DIAS FERREIRA ajuizou reclamação em face do
ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) foi contratada temporariamente como professora junto à SEDUC/MT, com sucessivas renovações de 2010 a 2024, sem recolhimento de FGTS; b) a administração tem utilizado contratações temporárias para suprir necessidade p
ermanente, em afronta ao art. 37, II e §2o, da CF; c) a nulidade dos contratos temporários dá direito ao recebimento do FGTS referente aos últimos
5
anos, totalizando R$ 13.055,58. Requereu que: a) fosse declarada a nulidade dos contratos temporários firma
dos no período de 2010 a 2024; b) o reclamado fosse condenado ao pagamento do FGTS do período de 2020 a 2024, no valor de R$ 13.055,58, acrescido de atualização; c) fosse dispensada a audiência de conciliação e condenado o reclamado ao pagamento de custas
e honorários advocatícios.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"
Vistos
, etc.
1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos t
ermos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e p
rejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil. 3. MÉRITO Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decis
ão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de fato
já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao bojo dos autos, e para
evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA ajuizada por PATRICIA D
IAS FERREIRA em face do ESTADO DE MATO GROSSO alegando que realizou com o Requerido contrato para a função de professor temporário sucessivamente no período de 2010 a 2024 motivo pelo qual requer a declaração de nulidade dos contratos e pagamento de FGTS d
o período de 2020-2024, no valor de R$ 13.055,58 (treze mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos). Argumenta que, tendo em vista as sucessivas contratações, estas perderam a excepcionalidade da temporalidade, razão pela qual entende nulo t
ais contratos. Requer a nulidade dos contratos e consequente condenação do Requerido ao pagamento de FGTS do período de 2020-2024. Pois bem. Tratando-se de matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já constantes
dos
autos, passo ao
julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. É certo que as normas da CLT são inaplicáveis à relação jurídica de vínculo administrativo. As contratações temporárias devem observância estrita aos requisitos
previstos no inciso IX, do art. 37 da Constituição Federal, ou seja, a contratação sem concurso deve se
dar
por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, ficando vedada a modalidade quando as atividades a se
rem realizadas, estiverem afetas a cargo público ou quando a necessidade passar a ser permanente ou habitual. No presente caso, está comprovado que a parte autora foi contratada sucessivamente no período de 2020-2024, conforme documentação juntada, situaçã
o que descaracteriza a contratação elencada no dispositivo constitucional supracitado, e, portanto, enseja sua nulidade. Neste sentido, encontra-se pacificada a questão de serem devidas as verbas quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária
pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, neste sentido é RE 1066677/MG do STF, com repercussão geral reconhecida: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acr
escidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s”. Neste sentido, julgados recentes proferidos no âmbito da Turma Recursal deste Estado: EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
- DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS - ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS – DIREITOS SOCIAIS DEVIDOS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENT
OS - RECURSO DESPROVIDO. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Quanto aos direitos s
ociais (férias), são garantias constitucionais, de modo que todos os servidores públicos devem perceber tais benefícios (art. 39, §3o, da CF). Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 0005252-58.2015.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma
Recursal Única, Julgado em 04/08/2020,
Publicado
no DJE 07/08/2020). EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.o 85560/2016. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE.
VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E §2o DA CF/88. DIREITO ÀS VERBAS CONSTITUCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS RECONHECIDO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL. FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). SENTENÇA PAR
CIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA DEMANDANTE. 1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido
à
esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a t
ese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a
60 (sessenta)
salário mínimos
, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produçã
o da prova pericial”
. 2. Trata-se de ação de cobrança, em que pretende a Recorrente/Recorrida CICERA SILVANIA DA SILVA SANTOS o recebimento do pagamento do depósito do FGTS, terço de férias e décimo terceiro com base na remuneração integral, em razão da nu
lidade do contrato temporário entre 02/04/2007
a
31/12/2008. 3. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucio
nal acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos. 4. A servidora pública estadual contratada temporariamente faz jus
a

percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, a
lém de décimo terceiro salário baseado em sua remuneração integral, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.o, da CRFB/88. 5. Infere-se, portanto, que não se compreende no ordenamento constitucional atual a inden
ização parcial. A percepção das férias é integrada pelo terço constitucional, razão pela qual faz jus o Recorrente ao seu recebimento, bem como ao recebimento do décimo terceiro com base em sua remuneração integral. 6. É pacífico o entendimento jurispruden
cial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. 7. O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na c
onta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”. 8. De igual modo,
as Cortes Superiores também vem
reconhecendo que nas con
tratações temporárias irregulares de servidores públicos dá azo ao pagamento de FGTS (
AgInt
no REsp 1633412/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe
30/10/2017). 9. Sentença parcialmente reformada. 10. Recursos co
nhecidos e provido o da demandante. (N.U 0002629-28.2009.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/03/2020,
Publicado
no DJE 10/03/2020). Assim, tem-se que o autor faz jus ao pagamento do FGTS d
os últimos cinco anos anteriores a propositura da ação. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto
, SUGIRO
A PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na exordial, para declarar nulo os contratos realizados entre 2010 a 2024, bem como para condenar o Requerido ao pagamento
de FGTS referente ao período 2020-2024 no valor de R$ 13.055,58 (treze mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), cujo valor deverá ser corrigido atualizados monetariamente segundo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e j
uros de mora na forma do art. 1-F da Lei no 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF). A partir de dezembro de 2021, sobre o referido valor deverá inci
dir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto
a presente
decisu
m à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) GLÁUCIA ÁGUEDA DA SILVA MAGALHÃES Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei
9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (
a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se.
Cumpra-se."
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada,sustentando que: a) não houve nulidade na contratação, pois todos os vínculos decorreram de aprovação em pr
ocessos seletivos simplificados, com prazo determinado e para atender necessidade temporária e excepcional, nos termos da Lei Complementar no 600/17; b) o caso configura desvirtuamento e não nulidade, sendo indevido o FGTS segundo a distinção firmada pelo
STF nos Temas 916 e 551; c) as contratações e eventuais prorrogações observaram os prazos legais e períodos de quarentena previstos em lei, não caracterizando sucessivas e reiteradas renovações que ensejem direito ao FGTS.

Contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É
a síntese.

V O T O R E L A T O R

Vide Ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025